Tribunal: TJMT
Processo: 1002966-68.2016.8.11.0003
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002966-68.2016.8.11.0003
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. RECURSO DO REQUERIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EMITENTE. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE SUBTRAÇÃO DAS CÁRTULAS. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AO TERCEIRO DE BOA-FÉ. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ADEQUAÇÃO AO TEMA REPETITIVO 942 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos recíprocos de apelação cível interpostos contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente a ação monitória fundada em três cheques prescritos recebidos por endosso translativo.
2.1. Requerimentos do recurso do requerido: (i) reconhecimento da ilegitimidade passiva, ao argumento de que as cártulas foram subtraídas em roubo e postas em circulação por ex-funcionária, sem que o emitente tenha mantido relação comercial com a autora; (ii) desconstituição do crédito cambiário, sob o fundamento de que os cheques são produto de crime e de que a assinatura de uma das cártulas foi falsificada.
2.2. Requerimentos do recurso da autora: (i) fixação da correção monetária a partir da data de emissão de cada cártula e dos juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada, em conformidade com o Tema Repetitivo 942 do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade passiva do emitente de cheque prescrito em ação monitória; (ii) examinar a oponibilidade de exceções pessoais ao terceiro portador de boa-fé que recebeu as cártulas por endosso translativo; (iii) aferir a existência de prova da alegada falsificação de assinatura; (iv) definir os termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora na cobrança de cheque prescrito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legitimidade passiva na ação monitória fundada em cheque prescrito recai sobre o emitente da cártula, porquanto a responsabilidade cambiária decorre do ato de emissão, com a aposição da assinatura no título, e não da entrega ou da circulação posterior, nos termos do art. 15 da Lei n. 7.357/1985.
5. O emitente de cheque não pode opor ao terceiro portador de boa-fé exceções fundadas em relações pessoais com portadores anteriores, conforme o art. 25 da Lei n. 7.357/1985. A inoponibilidade somente cede diante de prova inequívoca de que o portador adquiriu o título com ciência do prejuízo imposto ao devedor.
6. A alegação de subtração de cártulas assinadas em branco não desonera o emitente da obrigação cambial perante o terceiro de boa-fé, quando não demonstrada a má-fé do portador e verificada a inércia do emitente em adotar providências junto à instituição financeira para impedir a circulação dos títulos.
7. A alegação de falsificação de assinatura em cheque, desacompanhada de perícia grafotécnica ou de qualquer outro elemento objetivo de convicção, não é suficiente para desconstituir a presunção de regularidade do título, notadamente quando a instituição financeira sacada não devolveu a cártula por divergência de assinatura.
8. Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada, conforme o Tema Repetitivo 942 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso do requerido desprovido. Recurso da autora provido para adequar os termos iniciais dos consectários legais ao Tema Repetitivo 942 do STJ.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 397 e 405; CPC, art. 85, § 11; Lei n. 7.357/1985, arts. 15, 25 e 52, II e IV.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 1.556.834/SP (Tema 942), REsp 1.124.709/TO, REsp 1.236.701/MG; STJ, Súmula 299, Súmula 503, Súmula 531.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002966-68.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SOLID COMERCIO DE JOIAS LTDA. - CNPJ: 08.053.412/0001-00 (APELANTE), CARLOS JOSE BARBAR CURY - CPF: 080.797.688-11 (ADVOGADO), DEBORAH FURLANI NASCIMBEN - CPF: 217.825.728-30 (ADVOGADO), ADEMIR DA SILVA ARAUJO - CPF: 734.298.211-34 (APELANTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ADEMIR DA SILVA ARAUJO - CPF: 734.298.211-34 (APELADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), SOLID COMERCIO DE JOIAS LTDA. - CNPJ: 08.053.412/0001-00 (APELADO), CARLOS JOSE BARBAR CURY - CPF: 080.797.688-11 (ADVOGADO), DEBORAH FURLANI NASCIMBEN - CPF: 217.825.728-30 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. RECURSO DO REQUERIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EMITENTE. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE SUBTRAÇÃO DAS CÁRTULAS. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AO TERCEIRO DE BOA-FÉ. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ADEQUAÇÃO AO TEMA REPETITIVO 942 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos recíprocos de apelação cível interpostos contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente a ação monitória fundada em três cheques prescritos recebidos por endosso translativo.

2.1. Requerimentos do recurso do requerido:
(i)
reconhecimento da ilegitimidade passiva, ao argumento de que as cártulas foram subtraídas em roubo e postas em circulação por ex-funcionária, sem que o emitente tenha mantido relação comercial com a autora;
(ii)
desconstituição do crédito cambiário, sob o fundamento de que os cheques são produto de crime e de que a assinatura de uma das cártulas foi falsificada.

2.2. Requerimentos do recurso da autora:
(i)
fixação da correção monetária a partir da data de emissão de cada cártula e dos juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada, em conformidade com o Tema Repetitivo 942 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a legitimidade passiva do emitente de cheque prescrito em ação monitória;
(ii)
examinar a oponibilidade de exceções pessoais ao terceiro portador de boa-fé que recebeu as cártulas por endosso translativo;
(iii)
aferir a existência de prova da alegada falsificação de assinatura;
(iv)
definir os termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora na cobrança de cheque prescrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A legitimidade passiva na ação monitória fundada em cheque prescrito recai sobre o emitente da cártula, porquanto a responsabilidade cambiária decorre do ato de emissão, com a aposição da assinatura no título, e não da entrega ou da circulação posterior, nos termos do art. 15 da Lei n. 7.357/1985.

5. O emitente de cheque não pode opor ao terceiro portador de boa-fé exceções fundadas em relações pessoais com portadores anteriores, conforme o art. 25 da Lei n. 7.357/1985. A inoponibilidade somente cede diante de prova inequívoca de que o portador adquiriu o título com ciência do prejuízo imposto ao devedor.

6. A alegação de subtração de cártulas assinadas em branco não desonera o emitente da obrigação cambial perante o terceiro de boa-fé, quando não demonstrada a má-fé do portador e verificada a inércia do emitente em adotar providências junto à instituição financeira para impedir a circulação dos títulos.

7. A alegação de falsificação de assinatura em cheque, desacompanhada de perícia grafotécnica ou de qualquer outro elemento objetivo de convicção, não é suficiente para desconstituir a presunção de regularidade do título, notadamente quando a instituição financeira sacada não devolveu a cártula por divergência de assinatura.

8. Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada, conforme o Tema Repetitivo 942 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso do requerido desprovido. Recurso da autora provido para adequar os termos iniciais dos consectários legais ao Tema Repetitivo 942 do STJ.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 397 e 405; CPC, art. 85, § 11; Lei n. 7.357/1985, arts. 15, 25 e 52, II e IV.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp 1.556.834/SP (Tema 942), REsp 1.124.709/TO, REsp 1.236.701/MG; STJ, Súmula 299, Súmula 503, Súmula 531.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recursos recíprocos de apelação cível interpostos pela autora
SOLID INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE JÓIAS LTDA
e pelo requerido
ADEMIR DA SILVA ARAÚJO
contra sentença do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Monitória n. 1002966-68.2016.8.11.0003, que
julgou improcedentes os embargos monitórios
e
procedente a ação monitória
, condenando o requerente ao pagamento de R$ 16.170,00 (dezesseis mil, cento e setenta reais), com correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento e juros de mora a partir da citação.

Na origem, a autora sustentou ser portadora de três cheques emitidos pelo requerente, especificamente as cártulas n. 000050, 000061 e 000051, no valor de R$ 4.900,00 cada, sacados da conta n. 1161-4, agência 4349, Banco Sicoob, endossados em seu favor, e devolvidos pelas alíneas
“11”
e
“12”
. Postulou a expedição de mandado de pagamento no valor atualizado de R$ 16.170,00 (id. 337607911).

Nos embargos monitórios, o requerente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, alegou que as cártulas foram subtraídas em roubo ocorrido em 15/maio/2015 na empresa da qual era sócio, conforme Boletim de Ocorrência n. 2015.135876. Aduziu, ainda, que a assinatura do cheque n. 000051 não lhe pertence (id. 337608404).

A autora impugnou os embargos, refutando as alegações defensivas (id. 337608409).

A sentença fundamentou que a emissão das cártulas pelo requerente era incontroversa, que a instituição financeira reconheceu a assinatura ao negar a compensação por insuficiência de fundos, e que o cheque, enquanto título autônomo, desvincula-se do negócio jurídico subjacente, incumbindo ao devedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, ônus do qual não se desonerou (id. 337608441).

Nas razões recursais, o apelante
Ademir
sustenta que os cheques são produto de roubo, conforme boletim de ocorrência dotado de presunção
juris tantum
de veracidade, e que a sentença desconsiderou as provas orais colhidas em instrução. Argumenta que jamais manteve relação jurídica com a apelada, o que foi confirmado pelas próprias testemunhas da autora, que indicaram como comprador o senhor
Claudemir Albino
, da empresa Prudêncio & Carvalho Ltda.

Afirma que sua ex-funcionária do setor financeiro,
Fabiana de Souza Calefi
–cuja genitora
Romélia
consta no verso dos cheques –, apropriou-se das cártulas assinadas em branco e as repassou a terceiros, e que foi desligada após sindicância por desvio de valores. Reitera a ilegitimidade passiva e a falsificação da assinatura do cheque n. 0051. Requer a reforma integral da sentença (id. 337608450).

Por sua vez, a apelante
Solid Indústria e Comércio de Jóias LTDA
restringe o inconformismo aos termos iniciais dos consectários legais, invocando o Tema Repetitivo 942 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.556.834/SP), segundo o qual a correção monetária incide a partir da emissão da cártula e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira. Requer a reforma parcial nesse ponto (id. 337608446).

Em contrarrazões, as partes postularam o desprovimento dos respectivos recursos (id. 337608452 e 337608454).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal tem por objeto ação monitória fundada em três cheques prescritos, no valor individual de R$ 4.900,00, emitidos da conta pessoal do requerente
Ademir da Silva Araújo
junto ao Banco Sicoob, endossados em favor da autora
Solid Indústria e Comércio de Jóias
LTDA e devolvidos por insuficiência de fundos.

A pretensão monitória se funda na condição de portadora legítima das cártulas, recebidas por endosso translativo em operação comercial com terceiro, sem que o pagamento tenha sido honrado pelo emitente.

A sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente a ação monitória, condenando o devedor ao pagamento de R$ 16.170,00, com correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento e juros de mora a contar da citação (id. 337608441).

O juízo singular se amparou na autonomia do cheque como título de crédito, na legitimidade do emitente para figurar no polo passivo da monitória e no não cumprimento do ônus probatório pelo embargante, que não logrou demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da credora.

ILEGITIMIDADE PASSIVA

O apelante
Ademir
sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação monitória, ao argumento de que jamais manteve relação comercial com a apelada
Solid
e que os cheques foram postos em circulação por sua ex-funcionária,
Fabiana de Souza Calefi
, que teria se apropriado das cártulas assinadas em branco após roubo ocorrido na empresa da qual o apelante era sócio. Invoca o art. 337, XI, do Código de Processo Civil e sustenta que o detentor dos cheques deveria ter sido inserido no polo passivo.

A preliminar não merece acolhimento.

A legitimidade passiva, na ação monitória fundada em cheque prescrito, recai sobre o emitente da cártula, independentemente de quem a tenha posto em circulação. Isso porque o art. 15 da Lei n. 7.357/1985 estabelece que o emitente garante o pagamento do cheque, considerando-se não escrita a declaração pela qual se exima dessa garantia.

A responsabilidade cambiária decorre do ato de emissão é dizer, da aposição da assinatura no título, e não da entrega ou da circulação posterior.

No caso concreto, o próprio apelante admitiu, em depoimento pessoal, que a assinatura de dois dos três cheques é de sua autoria (id. 337608425).

A circunstância de as cártulas terem sido preenchidas e postas em circulação por terceiro não desnatura a legitimidade do emitente, que permanece vinculado à obrigação cambial por força de sua assinatura.

Eventual pretensão regressiva contra a ex-funcionária ou contra o terceiro que utilizou as cártulas constitui matéria estranha a esta lide, que o apelante pode perseguir pelas vias próprias, sem que isso afaste sua legitimidade como emitente dos cheques.

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

VALIDADE DAS CÁRTULAS

O apelante
Ademir
sustenta que os três cheques foram subtraídos em roubo ocorrido em 15/maio/2015 na empresa de prestação de serviços da qual era sócio, conforme registrado no Boletim de Ocorrência n. 2015.135876 (id. 337608405).

Reitera que as cártulas foram preenchidas e postas em circulação por sua ex-funcionária do setor financeiro,
Fabiana de Souza Calefi
, cujo nome da genitora (Romélia) consta no verso dos cheques como beneficiária.

Argumenta que as próprias testemunhas da autora confirmaram em juízo que a compra foi realizada por terceiro, o senhor Claudemir Albino, da empresa Prudêncio & Carvalho, cliente de longa data da joalheria. Alega, ainda, que a assinatura aposta no cheque n. 000051 foi grosseiramente falsificada.

Invoca a presunção
juris tantum
de veracidade do boletim de ocorrência e aponta que a sentença teria desconsiderado a prova oral produzida em instrução.

O inconformismo não merece acolhimento.

O caso exige que se examine, com atenção, a tensão entre dois valores igualmente relevantes para o direito cambiário: de um lado, a proteção ao emitente que alega ter sido vítima de subtração de cártulas assinadas em branco; de outro, a tutela da confiança do terceiro portador de boa-fé que recebeu os cheques por endosso, em operação comercial regular, sem qualquer participação no ilícito alegado.

A resposta do ordenamento jurídico a esse conflito encontra-se no art. 25 da Lei n. 7.357/1985 (Lei do Cheque), que consagra o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro portador de boa-fé.

O dispositivo estabelece que quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente ou com os portadores anteriores, salvo se o portador adquiriu a cártula conscientemente em detrimento do devedor.

A razão de ser da norma é intuitiva, afinal, se os títulos de crédito foram concebidos para circular, e se essa circulação depende da confiança de quem os recebe, o sistema jurídico não pode permitir que o adquirente de boa-fé seja surpreendido por vícios oriundos de relações das quais não participou e sobre as quais não tinha como exercer controle.

A segurança na circulação dos títulos de crédito constitui, assim, um interesse que transcende as partes diretamente envolvidas e se projeta sobre a própria funcionalidade do crédito como instrumento da vida econômica.

Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado, em sucessivos precedentes, que o terceiro de boa-fé exercita direito próprio e autônomo, e que a inoponibilidade das exceções pessoais somente cede diante de prova inequívoca de que o portador adquiriu o título com ciência do prejuízo imposto ao devedor:

“(...) Em se tratando de título de crédito, o terceiro de boa-fé exercita um direito próprio, em vista que a firma do emissor expressa sua vontade unilateral de obrigar-se a essa manifestação, não sendo admissível que venha a defraudar as esperanças que desperta em sua circulação. Ademais, a inoponibilidade das exceções fundadas em direito pessoal do devedor contra o credor constitui a mais importante afirmação do direito moderno em favor da segurança da circulação e negociabilidade dos títulos de crédito. (...)”
(STJ, REsp n. 1.124.709/TO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/06/2013)

No mesmo sentido, a Quarta Turma assentou que o endosso de cheque confere ao endossatário crédito de natureza autônoma, desvinculado do negócio jurídico subjacente, o que torna descabida a exigência de que o terceiro portador investigue a origem da cártula antes de recebê-la:

“(...) O endosso é plenamente aplicável à avença mercantil, não cabendo restrição a direitos assegurados pelo direito cambiário, sob pena de incidência em domínio constitucionalmente reservado ao âmbito de atuação material da lei em sentido formal. (...)”
(STJ, REsp n. 1.236.701/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05/11/2015)

Assentadas essas premissas, a análise das circunstâncias fáticas dos autos revela que o apelante não logrou demonstrar a má-fé da portadora, tampouco produziu elementos suficientes para desconstituir a presunção de legitimidade da circulação das cártulas.

O apelante
Ademir
invoca o boletim de ocorrência lavrado em 15/maio/2015, registrando a subtração de cofres da empresa Luma Planejamentos, com cheques assinados em branco.

Contudo, os cheques objeto desta ação registram datas significativamente posteriores, isto é, de 30/dezembro/2015 (cheque n. 000050), 30/janeiro/2016 (cheque n. 000061) e 28/fevereiro/2016 (cheque n. 000051).

A distância temporal de sete a dez meses entre o evento criminoso e a emissão das cártulas fragiliza a tese de que esses cheques específicos tenham sido subtraídos naquela ocasião.

Outrossim, os três cheques foram devolvidos pelo Banco Sicoob pelas alíneas
“11”
(insuficiência de fundos na primeira apresentação) e
“12”
(insuficiência de fundos na segunda apresentação), e não pela alínea
“20”
, que é a específica para cheque sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio.

Diante disso, se o apelante sabia, desde maio de 2015, que cheques assinados em branco haviam sido roubados, é razoável esperar que tivesse adotado providências imediatas para impedir a circulação dos títulos, o que não ocorreu.

A inércia do emitente em adotar medidas preventivas junto à instituição financeira não pode ser transferida ao terceiro portador que, de boa-fé, recebeu cártulas aparentemente regulares, apresentadas por intermédio de cliente habitual.

Além disso, em depoimento pessoal,
Ademir
admitiu que mantinha o hábito de assinar cheques em branco e deixá-los na empresa para pagamento de funcionários e fornecedores em frentes de trabalho distantes.

Por consequência, quem adota essa prática, por comodidade operacional, assume voluntariamente o risco de que as cártulas venham a circular por vias não autorizadas. Não se trata aqui de punir o emitente por uma escolha administrativa, mas de reconhecer que a assunção consciente desse risco não pode ser transferida ao portador de boa-fé, que recebeu títulos formalmente regulares, endossados em operação comercial legítima.

Quanto à alegação de falsificação da assinatura do cheque n. 000051, a tese carece de substrato probatório. O apelante não requereu a produção de prova pericial grafotécnica, e a instituição financeira sacada não devolveu a cártula pela alínea
“22”
(divergência de assinatura), mas pelas alíneas
“11”
e
“12”
, o que indica que o banco reconheceu a autenticidade da firma quando da verificação para compensação.

A mera alegação unilateral de falsificação, desacompanhada de perícia técnica ou de qualquer outro elemento objetivo de convicção, não é suficiente para desconstituir a presunção de regularidade do título.

Registro, por fim, que a circunstância de as testemunhas da autora terem indicado que o negócio subjacente aos cheques foi celebrado com terceiro – Claudemir Albino, da empresa Prudêncio & Carvalho – não socorre o apelante, porquanto demonstra justamente o que o direito cambiário tutela: que o cheque circulou, por endosso, entre diferentes agentes econômicos, e que a portadora final o recebeu no âmbito de relação comercial autônoma, sem qualquer participação no suposto ilícito.

Mantenho, portanto, a sentença no tocante ao mérito do recurso de
Ademir da Silva Araújo
.

CONSECTÁRIOS

LEGAIS

A apelante
Solid
pretende a correção da sentença quanto aos termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora, ao argumento de que o juízo singular contrariou o Tema Repetitivo 942 do Superior Tribunal de Justiça ao fixar a correção monetária a partir do ajuizamento e os juros de mora a contar da citação.

A pretensão merece integral acolhimento.

A matéria encontra-se definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do REsp n. 1.556.834/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese vinculante:

“Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação.”
(STJ, REsp n. 1.556.834/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/06/2016)

O fundamento normativo reside nos incisos II e IV do art. 52 da Lei n. 7.357/1985, que estabelecem, respectivamente, o direito do portador de exigir juros legais desde o dia da apresentação e a compensação pela perda do valor aquisitivo da moeda até o efetivo pagamento.

A razão jurídica ressai do fato de que o cheque, por constituir ordem de pagamento à vista e representar obrigação positiva, líquida e com termo certo, sujeita o devedor à mora
ex re
, constituída de pleno direito pelo simples inadimplemento, sem necessidade de interpelação ou citação (CC, art. 397,
caput
).

O art. 405 do Código Civil, que estabelece a citação como marco inicial dos juros de mora, tem aplicação residual, destinada às hipóteses em que a mora ainda não se tenha consumado por outra forma legalmente admitida.

Desse modo, a via processual eleita pelo credor, seja execução, ação de cobrança ou monitória, é irrelevante para a definição dos marcos iniciais dos encargos, que decorrem do regime de direito material aplicável ao título.

No caso concreto, os marcos temporais extraídos das cártulas são os seguintes:

(i)
cheque n. 000050: emissão em 30/dezembro/2015 e primeira apresentação ao banco sacado em 05/janeiro/2016;

(ii)
cheque n. 000061: emissão em 30/janeiro/2016 e primeira apresentação em 01/fevereiro/2016;

(iii)
cheque n. 000051: emissão em 28/ fevereiro /2016 e primeira apresentação em 24/março/2016.

A sentença, ao fixar a correção monetária a partir do ajuizamento da ação e os juros de mora a contar da citação, desatendeu o comando vinculante do Tema 942, que determina a incidência dos encargos desde a emissão e a primeira apresentação, respectivamente.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ADEMIR DA SILVA ARAÚJO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
SOLID INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE JÓIAS LTDA
, para que observe o Tema Repetitivo 942, com a correção monetária a partir da data de emissão estampada em cada cártula e os juros de mora, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a contar da primeira apresentação de cada cheque à instituição financeira sacada.

Por consequência, majoro os honorários advocatícios devidos pelo requerido
ADEMIR DA SILVA ARAÚJO
para 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado do débito, em favor dos patronos da autora
Solid Indústria e Comércio de Jóias LTDA
, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026